Tribunal: TJDFT
Processo: 0013447-14.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE ICMS. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, I, DA LEI No 8.137/90. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente provado nos autos que o réu era o administrador de fato e de direito da sociedade empresária à época dos fatos, impõe-se sua condenação pelos delitos de supressão de ICMS imputados na denúncia.
2. Consoante o entendimento da Câmara Criminal desta Corte, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 2.1. No Distrito Federal, considera-se grande devedor aquele cujo débito seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mostrando-se inaplicável, portanto, no caso, tendo em vista que o valor suprimido é inferior a tal montante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.